Tribunal: TJSP
Processo: 1113779-72.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Indeferimento da petição inicial e julgamento sem análise do mérito – Admissibilidade – Benefício da gratuidade de justiça pretendido na petição inicial – Não atendimento, pela autora, de diversas ordens que determinaram a juntada aos autos de cópias de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira – Apelante não apresenta os documentos apontados pelo juiz da

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Indeferimento da petição inicial e julgamento sem análise do mérito – Admissibilidade – Benefício da gratuidade de justiça pretendido na petição inicial – Não atendimento, pela autora, de diversas ordens que determinaram a juntada aos autos de cópias de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira – Apelante não apresenta os documentos apontados pelo juiz da causa – Indeferimento da benesse – Cabimento – Existência de dados objetivos que contradizem a alegada miserabilidade jurídica - Assim como há o interesse público em conceder o benefício a quem dele necessite, a fim de garantir o acesso de todos à Justiça, também há interesse público em não admitir que se transforme indevidamente em privilégio – Manutenção do indeferimento da justiça gratuita e de extinção do processo, por falta de pagamento das custas – Honorários advocatícios – Pretensão do Banco apelado em contrarrazões de apelação para a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Assunto reclamado em contrarrazões não está sujeito a exame, pois a questão não foi impugnada mediante apresentação de recurso - Honorários recursais que são arbitrados pela turma julgadora estão restritos à majoração daqueles eventualmente arbitrados pela sentença, o que não é o caso - Apelante não foi condenada ao pagamento de honorários pela sentença recorrida – Descabimento de alteração do "decisum" por via transversa, por meio de contrarrazões e de deferimento dos honorários previstos no art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.